Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701558-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE HOROVITS AGRAVADO: GILSON BARBOSA DA SILVA VEIGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Horovits contra a decisão interlocutória proferida em ação de reparação por danos morais que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. O agravante relata que é servidor público e que exerceu a atribuição de contratos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), a qual contratou empresa terceirizada (Brasfort Empresa de Segurança Ltda.) em que o agravado laborava como bombeiro civil no Parque de Apoio da referida Secretaria. Menciona que o agravado o acusou falsamente de praticar assédio moral, consistente em dar tapas na mesa e na parede, falando alto tom e em seguida externou que iria ligar para a empresa para pedir que nós que estávamos naquele plantão fossemos afastados do contrato. Entende que a suposta prática de assédio laboral demonstra que a relação entre as partes é de natureza trabalhista, em razão da supervisão exercida por ele enquanto gestor de contratos, apesar de não possuírem vínculo empregatício. Argumenta que o art. 114, incs. I e IX, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, a qual é mais ampla do que o vínculo de emprego. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Sustenta que não possui legitimidade passiva, pois o agravado possui relação empregatícia com a Brasfort Empresa de Segurança Ltda., razão pela qual eventuais atos praticados no ambiente de trabalho devem ser imputados a ela ou ao Governo do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo de Primeiro Grau. O preparo foi recolhido (id 67958512 e 67958513). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso quanto à tese de ilegitimidade passiva por falta de cabimento recursal (id 67982437). Petição do agravante em resposta ao despacho (id 68371077). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese de ilegitimidade passiva por falta de cabimento recursal. A ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Não conheço parcialmente do recurso quanto à tese de ilegitimidade passiva por falta de cabimento recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. A controvérsia recursal consiste em definir a competência para a análise do feito, a qual baseia-se na relação jurídica em discussão: se trabalhista ou cível. A relação de trabalho é gênero, o qual contempla o voluntariado, os estudos, o emprego, entre outros. O emprego é um conjunto específico, normalmente relacionado àquela forma de atuação habitual, com salário e sob as ordens de alguém.[1] A Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento das ações oriundas das relações de trabalho, o que inclui ações de reparação por danos morais ou de indenização por danos patrimoniais (art. 114, incs.VI e IX, da Constituição Federal). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para processamento e julgamento e definida em razão do pedido e da causa de pedir.[2] Entendo, em análise perfunctória, que o fato de o agravante atuar como gestor de contrato firmado com a referida empresa terceirizada, a qual o agravado é empregado, é insuficiente para caracterizar a relação de trabalho exigida para atrair a competência da Justiça Especializada. O agravado é empregado celetista da Brasfort Empresa de Segurança Ltda., enquanto o agravante é servidor público lotado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF). A análise dos pedidos e do conjunto da postulação indicam que a demanda é de natureza cível, pois as partes não possuem relação de trabalho entre si. O agravado, que figuraria como parte juridicamente hipossuficiente em uma lide trabalhista, defendeu em réplica que os fatos não foram praticados em decorrência de relação de trabalho, posição acompanhada pelo Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BATISTA, Homero. Manual de Direito do Trabalho. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. [2] AgInt no CC 185.622-RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13.3.2024.